Tribunal: TJMT
Processo: 8015727-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015727-47.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CERRADOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 24.680.011/0001-28 (RECORRENTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), VICENTE JOSE MARINO - CPF: 938.241.226-34 (RECORRIDO), MONICA DE OLIVEIRA HADDAD - CPF: 559.545.021-53 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ANGELA RAMOS PINHEIRO - CPF: 019.745.251-55 (ADVOGADO), MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP - CNPJ: 19.725.421/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACOLHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EX SÓCIA SEM FUNÇÃO DE GERÊNCIA/ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.
” (
STJ – 4a T - AgInt no REsp: 2072521/MG – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 4/9/2023
).
2-

A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada aos gerentes ou administradores, de modo que onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 172807399, na reclamação no
8015727-47.2018.8.11.0001,

do 6o JEC da Capital, que julgou improcedente a manifestação da Recorrida quanto ao deferimento do incidente de instauração de desconsideração da personalidade jurídica.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINAR
:
- da nulidade da sentença por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
MÉRITO
:
- inexistência de responsabilidade solidária; - sócia não administradora.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

Preliminar(es).

- da nulidade da sentença. – ausência de fundamentação.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do Código Civil.

“...

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. ...”

Nos casos relativos a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do Código Civil/2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade

ou a demonstração de confusão patrimonial.

Verifica-se que, inexiste fundamento para determinar a instauração do referido incidente na decisão de id.

172807375 e tampouco, na sentença de id.

172807399, que utilizou como fundamento, unicamente, a inadimplência perante a Recorrida CERRADOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA, oriunda do contrato de compra e venda de produtos.

Deste modo, não se extrai nenhum ato que importe abuso da personalidade jurídica, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis, fundamento suficiente para a consecução de tal mister.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1873983 - SP (2020/0110791-7) – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/4/2023).

“Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ – 5a T - AgInt no AREsp 604.318/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 27/9/2021 - DJe 3/11/2021).

Acolho, portanto, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, afastar a desconsideração da personalidade jurídica, por falta de preenchimento dos requisitos legais exigidos, conforme art. 50 do CC;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023